Tribunal: TJSP
Processo: 1013572-82.2019.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Bens Públicos
Órgão julgador: Francisco Bianco
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – BEM IMÓVEL DE TITULARIDADE DO PODER PÚBLICO - PRETENSÃO À REGULARIZAÇÃO DA POSSE – IMPOSSIBILIDADE. 1. Compromisso Particular de Venda e Compra, celebrado entre os mutuários originais e terceiros, sem o conhecimento e a anuência da CDHU. 2. Esbulho possessório, reconhecido, com relação à área imobiliária de

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO – DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – BEM IMÓVEL DE TITULARIDADE DO PODER PÚBLICO - PRETENSÃO À REGULARIZAÇÃO DA POSSE – IMPOSSIBILIDADE. 1. Compromisso Particular de Venda e Compra, celebrado entre os mutuários originais e terceiros, sem o conhecimento e a anuência da CDHU. 2. Esbulho possessório, reconhecido, com relação à área imobiliária de titularidade do Poder Público, irregularmente ocupada pela parte embargante. 3. O bem imóvel público é insuscetível de aquisição originária pelo particular, por meio de usucapião, consoante a regra do artigo 183, § 3o, da CF. 4. A ocupação de área imobiliária pública não confere a posse, mas, apenas e tão-somente, a mera detenção provisória, inviabilizando a reivindicação de quaisquer direitos. 5. Boa-fé do ocupante e possuidor, não caracterizada, para os fins previstos nos artigos 1.219 e 1.255 do CC/02. 6. Inteligência, ainda, da Súmula no 619, da jurisprudência dominante e reiterada, do C. STJ. 7. Precedentes da jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça. 8. Arbitramento dos honorários advocatícios recursais, em favor da parte vencedora, a título de observação, nos termos do disposto no artigo 85, § 11, do CPC/15. 9. Embargos de terceiros, rejeitados, em Primeiro Grau de Jurisdição. 10. Sentença recorrida, ratificada. 11. Recurso de apelação, apresentado pela parte embargante, desprovido, com observação.